Tribunal: TJDFT
Processo: 0711861-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. COERÊNCIA E HARMONIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. CONSUMAÇÃO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO.

1. É vedado à instância revisora examinar pedido não submetido à análise do Juízo de 1o Grau, sob risco de supressão de instância.

2. A nulidade relativa, se não for aventada no momento oportuno, gera a preclusão da matéria.

3. Nos crimes de estupro de vulnerável a prática da violência sexual pressupõe a clandestinidade da conduta, ostentando a palavra da vítima especial relevância, notadamente quando conjugada com o acervo probatório e decorrente de narrativa coerente dos fatos imputados.

4. Basta à configuração do delito de estupro de vulnerável o ato libidinoso diverso da conjunção carnal, como a manipulação do pênis da vítima por dentro do short. Precedentes do STJ e TJDFT.

5. Não é viável a desclassificação do crime de estupro de vulnerável para crime menos grave se os elementos do tipo restaram comprovados nos autos de acordo com a dinâmica fática.

6. A análise das circunstâncias judiciais referentes à personalidade do agente demanda a existência de elementos concretos extraídos dos autos, sendo inidônea a sentença que valora negativamente este vetor por afirmações genéricas e ligadas a elementares do tipo.

7. Havendo a subsistência dos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, deve ser negado ao apelante o direito de recorrer em liberdade, não existindo ilegalidade a ser reparada.

8. Preliminar rejeitada. Apelação parcialmente provida.